Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727672-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38855871) opostos por EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE contra decisão de ID 38522846 prolatada por esta Relatoria. Alega ter havido contradição entre a parte dispositiva da decisão que deferiu a liminar e o trecho da fundamentação no qual constou “(...) não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial (...)”. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1. Identifico que a pretensão do embargante se enquadra na moldura do recurso, porquanto o erro material de ter constado a palavra “não” causou a contradição apontada. Assim, reconheço a contradição decorrente do acréscimo indevido do advérbio de negação “não” no trecho em destaque nas razões recursais. À vista dessas considerações, acolho os embargos de declaração opostos pela agravante para declarar a existência de erro material e tornar sem efeito a palavra “não” da fundamentação da decisão agravada. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador